Tribunal: TJMT
Processo: 1016337-06.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016337-06.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SANTA CLARA ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 00.233.943/0001-64 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MULTA COMINATÓRIA – NÃO APLICABILIDADE – PREVISÃO LEGAL – ART. 400 DO CPC – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 372 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Não é cabível a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da decisão judicial que determinar a exibição de documentos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, em face da decisão proferida nos autos da ação cautelar de exibição de documentos, movida por
Santa Clara Engenharia e Transportes EIRELLI – ME
, que determinou a apresentação dos documentos solicitados na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões de recurso, o agravante sustenta, em síntese, que a multa é inaplicável ao processo cautelar, conforme o disposto no art. 396 e seguintes do CPC, bem como a teor da Súmula 372 do STJ.

Em outro ponto, alega que somente após a citação do réu para apresentar o documento é que pode ser determinado medidas judiciais para o cumprimento da obrigação, não comportando tal arbitramento em sede de liminar. Alternativamente, pugna pela redução da multa fixada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 21870977).

Não houve contrarrazões (certidão – Id. 26011989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante contra a decisão que determinou a apresentação dos documentos solicitados na ação cautelar de exibição de documentos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

O recurso comporta provimento
.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada a ação cautelar de exibição de documentos, objetivando a apresentação de extratos bancários; cópia de contratos e cédulas de abertura de crédito fixo e rotativo da conta corrente; contratos de empréstimo, de previdência; título de capitalização e consórcios, que foram firmados entre as partes.

Com efeito, o Código de Processo Civil aboliu a
ação cautelar de exibição de documentos, prevendo somente, em seus artigos 396 e 404, o pedido incidental de exibição de documento ou coisa.

Nessa perspectiva, o Novo Código eliminou a possibilidade de uma ação autônoma com o fim exclusivo de ter exibido documento comum a ambas as partes, ressalvando que a exibição poderá ocorrer, se necessário, no curso da ação.

Dessa forma, no âmbito da exibição incidental, dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil que:

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

Sendo assim, conforme estabelece o referido dispositivo legal a aplicação da pena de confissão nos casos em que a parte requerida não realiza a exibição do documento pleiteado, dispondo, em seu parágrafo único, em caráter excepcional, a possibilidade de o juiz adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

Verifica-se que há preferência da aplicação da pena de confissão, ficando as medidas coercitivas, como a multa cominatória, reservada apenas aos casos em que a exibição do documento ou coisa é indispensável para a efetividade da prestação jurisdicional.

Assim, tal como consignado quando da análise da tutela recursal, d
iante da alteração legislativa, a jurisprudência passou a ser hesitante nas hipóteses ocorridas após a vigência do novo CPC, ora rejeitando e ora acolhendo a aplicação da multa, o que gerou insegurança jurídica sobre o tema e culminou na decisão do STJ, que afetou o recurso especial nº 1.763.462/MG ao rito dos recursos repetitivos a fim de concretizar o posicionamento sobre a questão do cabimento ou não de multa cominatória na exibição de documentos na vigência do CPC/2015.

Eis a ementa do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. TEMA 705/STJ. SUPERVENIÊNCIA NOVA DISCIPLINA DA MATÉRIA. ART. 400 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVA TESE. 1. Existência de tese firma da no julgamento do Tema 705/STJ, na vigência do CPC/1973, no sentido do "descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível". 2. Superveniência de nova disciplina legal da matéria no art. 400, p. u., do CPC/2015, que assim estatuiu: "sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido". 3. Necessidade de novo enfrentamento da controvérsia com base no CPC/2015. 4. Delimitação da nova controvérsia: "cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015". 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1763462/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/10/2018, DJe 06/11/2018)

Nesse contexto, sendo mantida a recusa do banco agravante em exibir o documento, considero que a pretensão da autora pode ser satisfeita sendo pleiteada a aplicação da pena de confissão.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para o fim de afastar a multa cominatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020